Tribunal: TJES
Processo: 5011068-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011068-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM STANLEI BARBOSA VERISSIMO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO – FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – VERIFICADOS – MODUS OPERANDI – SIMULAÇÃO DE SUICÍDIO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
De acordo com o artigo 1º da Lei nº 7.960/89, caberá a decretação da prisão temporária quando:
(i)
imprescindível para as investigações do inquérito policial;
(ii)
o indiciado não tem residência fixa ou não fornecer elementos para sua identificação; e
(iii)
houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes inclusos no rol previsto no inciso III do referido regramento, dentre os quais se insere o delito de homicídio doloso.

2.
Preenchidos os pressupostos, cabível o cárcere temporário por 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período nos casos envolvendo crime hediondo, nos moldes do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

3.
O Magistrado
a quo
apontou a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a necessidade de se garantir a ordem pública para a decretação da prisão temporária, tratando-se de crime de homicídio praticado contra a genitora do paciente.

4.
Os elementos probatórios produzidos na fase investigatória indicam elementos de materialidade e indícios de autoria do delito.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

6.
No caso em tela, o modus operandi utilizado, com a simulação do autoextermínio da vítima, indicam a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção da segregação máxima.

7
.
Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAM STANLEI BARBOSA VER
Í
SSIMO
, contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 5022952-41.2024.8.08.0035, decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90.

Sustenta o impetrante que
(i)
não há elementos fáticos e jurídicos que demonstrem o “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
” do paciente;
(ii)
o paciente possui residência fixa e trabalho formal; e
(iii)
por fim, não há indícios que, estando em liberdade, o paciente atrapalhará as investigações.

Parecer ministerial acostado ao ID 9405376 pelo
não conhecimento
do
writ
, ante a ausência de apresentação de documentos imprescindíveis e a inexistência de prova pré-constituída.

Pois bem.

Em relação a tese preliminar aventada pelo
parquet
pelo não conhecimento do presente
Habeas Corpus
, entendo que não merece prosperar. Explico.

Primeiramente, urge salientar que o
Habeas Corpus
é um remédio constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, caracterizado pela sua celeridade, cujo objetivo é garantir a proteção rápida e eficaz ao direito de locomoção de uma pessoa que esteja sofrendo ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua esfera individual.

Conforme extrai-se do §1º do art. 654 do Código Processo Penal (CPP), este instrumento processual é marcado pela formalidade mitigada, sendo necessário que seja instruído com:
(i)
o nome do paciente;
(ii)
a declaração da espécie do constrangimento ou as razões em que funda o seu temor;
(iii)
a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo.

Assim, em que pese a petição inicial estar desacompanhada de peças oriundas dos autos originários, vislumbro que restaram-se preenchidos os requisitos supracitados.

Outrossim, o processo referencial é eletrônico, disponível para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que não obstaculiza a análise dos eventos que ensejaram a impetração deste
Habeas Corpus
e permitem que eventuais futuras manifestações baseiem-se em informações absolutamente atualizadas.

Portanto, entendo pelo
conhecimento
da presente ordem constitucional.

Superada essa questão, passo a análise do mérito processual.

No caso vertente, verifica-se a autoridade policial representou em juízo requerendo a prisão temporária do paciente, investigado pelo cometimento do crime de
feminicídio
contra sua genitora e fraude processual, sob os seguintes fundamentos:

a) Há a presença de indícios de autoria do delito de homicídio qualificado, consonante provas subjetivas, notadamente de testemunhas e provas objetivas, laudos periciais, RILC, BU, Relatório de Investigação.

b) Há a
indispensabilidade da segregação temporária às investigações
, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal deste crime. Há a
necessidade
de cumprir com diligências e
retirar, neste momento, os representados do convívio social.
(...)

Ex positis
, a prisão temporária dos investigados em epígrafe é imprescindível no caso em tela, haja vista a existência de fortes indícios de que estes tenham envolvimento no crime em questão e que, em liberdade, poderão atrapalhar as investigações, intimidado e/ou eliminando testemunhas, bem como fugindo da aplicação da lei penal, como fizeram ao simular a cena do homicídio.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
deferiu o pleito, decretando a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias na forma do art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90, ante a existência indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Vejamos:

No caso em apreço, verifico que há fundadas razões que apontam o envolvimento dos representados no crime afirmado, em especial pelos indícios coletados na esfera policial, mormente através dos relatórios de investigação de fls. 89/180, id’s nº 46754733 e 46754734.

Se os fatos realmente aconteceram conforme a dinâmica apresentada pela Autoridade Policial, os representados demonstram uma escalada na prática criminosa e o completo desprezo ao ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, mostra-se justificável a custódia temporária dos representados, já que a medida também tem como objetivo angariar elementos que possam fundamentar eventual instauração de ação penal, garantindo e mantendo a ordem pública e a aplicação da lei penal. (ID 47233370 – processo originário).

Pois bem.

O instituto penal da prisão temporária encontra-se respaldo normativo na Lei nº 7.960/1989, que estabelece os critérios fáticos para sua aplicação, que transcrevo:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II – quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a)
homicídio doloso
(art. 121, caput, e seu § 2°);

São requisitos que, segundo doutrina majoritária, se perfazem pela combinação do inciso III (
fumus commissi delicti
) com uma das hipóteses do inciso I (imprescindível para a investigação) ou do inciso II (ausência de residência fixa ou de elementos de identificação do indiciado) do referido regramento legal.

No caso em tela, o paciente está sendo investigado pelo suposto cometimento do crime de
homicídio doloso
contra sua genitora, Sra. Elizete, o qual teria simulado para parecer um suicídio.

O Laudo de Exame de Morte Violenta e o Relatório de Investigação (ID 46753642 e ID, respectivamente – processo de referência) constatam que as lesões observadas na vítima e os vestígios do local do crime destoam do usual em casos de enforcamento e não condizem com a hipótese de suicídio, o que demonstra a
materialidade do delito
.

No que tange os
indícios de autoria
, as testemunhas colhidas pela autoridade policial demonstram que o casal, WILLIAM, ora paciente, e sua namorada, ANNA JÚLIA, estavam no local no momento dos acontecimentos. Relatam, também, que a relação da vítima com o paciente estava estremecida e o estranho comportamento dos investigados nos dias que se seguiram. Cito:

Jeferson Barbosa Veríssimo, cunhado da vítima: “
(...) que o relacionamento de WILLIAM com ELIZETE é não era bom pois ele era muito nervosinho e desobedecia a mãe; que ELIZETE não aprovava o namoro de WILLIAM; que acha que ELIZETE não se dava bem com a namorada de WILLIAM; (...) que dois dias após os fatos WILLIAM e a namorada estavam bebendo cerveja e escutando som alto na casa de ELIZETE e o declarante acha isso muito estranho
;”

Sra. Margareth Ramos Lucas, vizinha da vítima: “
que TEREZINHA falou que havia escutado ELIZETE pedir ajuda duas vezes dizendo ‘madrinha me ajuda, me ajuda’; (...) que logo depois dos gritos de ELIZETE, TEREZINHA relatou ter escutado os gritos de WILLIAN dizendo que a mãe havia morrido; (...) que ALZIRA também estava no local e disse que viu WILLIAN e a moça saírem de casa para comprarem bebidas e que retornaram em seguida; que ALZIRA disse também que os gritos de socorro de ELIZETE aconteceram poucos instantes depois de WILLIAN e a moça retornarem para a cada após comprarem bebidas; (...) que dois dias depois dos fatos, WILLIAN e a namorada foram vistos tomando cerveja dentro da casa da vítima (...)
”.

Ademais, a Sra. Alzira Laurenço Dias Xavier, vizinha da vítima, declarou que escutou uma discussão entre mãe e filho no dia do acontecimento, e, assim como a Sra. Margareth, informou que a Sra. Terezinha lhe disse que ouviu grito de “madrinha me socorre” antes dos fatos.

Colhido o depoimento da Sra. Terezinha Xavier Comper, ela relatou que escutou alguém gritar “madrinha” ou “comadre” no dia dos acontecimentos, mas não soube dizer se a voz era feminina ou masculina, mas que a vítima costumava lhe chamar de “madrinha”.

Outrossim, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a
periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)

Nessa lógica, dado o modo como o crime foi cometido, com a simulação do autoextermínio da vítima, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente, o que justifica a manutenção da segregação temporária.

Feitas essas considerações e tratando-se de crime hediondo, é cabível o cárcere temporário por 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, nos moldes do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

Por fim, no que pese o paciente ter residência fixa e trabalho formal, ressalto o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023)

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.